Tribunal: TJMT
Processo: 0003445-49.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003445-49.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS IZAIAS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 61 (SESSENTA E UM) DIAS-MULTA, – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306, §1o, INC. II E 309, DO CTB, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECURSO DA DEFESA –
1)
ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 309 DO CTB [DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO] PELO DELITO PREVISTO NO ART. 306 [EMBRIAGUEZ AO VOLANTE] DO MESMO DIPLOMA LEGAL –

INVIABILIDADE

– CONDUTAS AUTÔNOMAS E QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICAS DISTINTAS [PERIGO ABSTRATO E PERIGO DE DANO CONCRETO] – PRECEDENTES
STJ [AGRG NO RESP 1898458] –
2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
REDUÇÃO

DO TEMPO MÍNIMO DA PENA DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE

– ART. 293 DO CTB –

PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA ACIMA DO MÍNIMO–

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS

E INCOLUMIDADE DE TERCEIROS EFETIVAMENTE EXPOSTA A DANO PELA CONDUTA DO RECORRENTE QUE ANTERIORMENTE À PRISÃO COLIDIU COM VEÍCULO – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA AUTÔNOMA –

3)
AFASTAMENTO DA PENA DE PERDIMENTO DE BENS [CAPACETE BRANCO] –

VIABILIDADE –

INEXISTÊNCIA DE OU QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE QUE O OBJETO APREENDIDO É INSTRUMENTO OU PRODUTO DE CRIME –

FATOR QUE AUTORIZA SUA

RESTITUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.

Não se aplica o princípio da consunção aos crimes em análise (art. 306, em concurso formal com o art. 309, ambos do CTB) se, embora tutelando o mesmo bem jurídico, são delitos autônomos.

O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018).

A fixação da pena acessória de suspensão do direito de
dirigir
deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade conforme objetivada no caso vertente.

Inexistindo nos autos elemento probatório que demonstre que o bem apreendido, cuja restituição o Apelante almeja, foi adquirido com proveito de atividade criminosa, não há que se cogitar de seu perdimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da ação penal no. 3445-49.2019.811.0011 (Código: 273095) julgou procedente a denúncia para condenar DOUGLAS IZAIAS, como incurso nas sanções dos delitos tipificados nos art. 306, §1°, inciso II, e art. 309 ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal de crimes, à pena de
11 (onze) meses, 10 (dez) dias de detenção, 61 (sessenta e um) dias – multa
, bem ainda a

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo período de 09 (nove) meses
(Sentença – Id. 95681232).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa requer seja o art. 309 do CTB absorvido pelo delito capitulado no art. 306 do mesmo Código. Pugna ainda, que a proibição de dirigir seja reduzida ao tempo mínimo. Por fim, requer seja afastada a ordem de perdimento do capacete imposta. (Id. 95681243)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto tão somente para afastar o perdimento dos bens decretada na sentença. (Id. 95681248)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo saudoso
Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
parcial

provimento
do recurso apenas para afastar a ordem de perdimento do bem a fim de ser determinada a restituição ao seu legítimo proprietário, assim sintetizando: (Id. 96853470)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO E 61 (SESSENTA E UM) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 306, §1o, INCISO II E 309, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 309 DO CTB PELO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICAS DISTINTAS (PERIGO ABSTRATO E PERIGO DE DANO CONCRETO), CONSUMANDO-SE EM MOMENTOS DIFERENTES – O LEGISLADOR ELENCOU OS DISPOSITIVOS PENAIS DE FORMA AUTÔNOMA, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, SEM QUE HOUVESSE QUALQUER VINCULAÇÃO ENTRE OS ARTIGOS – PRECEDENTES – 2) PLEITO PARA APLICAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO DA PENA DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REJEIÇÃO –

PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA ACIMA DO MÍNIMO, JÁ QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO FORAM TOTALMENTE FAVORÁVEIS AO RÉU – ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS – 3) AFASTAMENTO DA PENA DE PERDIMENTO DE BENS – ACOLHIMENTO –

NÃO HÁ MENÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO OU QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE O OBJETO APREENDIDO É INSTRUMENTO OU PRODUTO DE CRIME, DE MODO QUE DEVE SER REALIZADA SUA RESTITUIÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de DOUGLAS IZAIAS, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

DOUGLAS IZAIAS, como incurso nas sanções dos delitos tipificados nos art. 306, §1°, inciso II, e art. 309 ambos da Lei no 9.503/97.

A denúncia narra os seguintes fatos: (Id. 95681191)

“[...]Segundo apurado, a guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190, sendo informada sobre um acidente de trânsito, ocorrido na rua Professor Odélio Barbosa da Silva, no cruzamento com a Rua Germano Greve, no bairro Centro, nas proximidades da Escola Estadual Padre Tiago, nesta cidade e comarca de Mirassol D’ Oeste/MT. Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até o referido local e, chegando lá, verificaram que a motocicleta da marca Honda, modelo NXR 125 Bros, de cor vermelha, de placa JZS-7764, conduzida pelo denunciado Douglas Izaias, cruzou a via preferencial e colidiu com o veículo da marca Chevrolet, modelo S-10, de cor branca, de placas QBF-8091, da vítima Guilherme Giacomazzi Campesatto, causando apenas danos materiais. Durante a entrevista, a guarnição policial constatou que o denunciado encontrava-se em visível estado de embriaguez, motivo pelo qual fora confeccionado o Termo de Constatação Etílica (fl. 08-IP), o qual atestou que o denunciado apresentava os seguintes sinais de embriaguez: olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dispersão, dificuldade de equilíbrio, dentre outros. Acrescente-se que em buscas no sistema Detran, fora verificado que o denunciado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Douglas Izaias como incurso nas penas do artigo 306, § 1o, inciso II (1o Fato); e do artigo309 (2o Fato), ambos da Lei9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia condenando o apelante pela prática dos
delitos tipificados nos art. 306, §1°, inc. II, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal de crimes, à pena de
11 (onze) meses, 10 (dez) dias de detenção, 61 (sessenta e um) dias – multa
, bem ainda a

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 09 (nove) meses.

De proêmio, tenho por ausente o interesse recursal no pedido da defesa, para o reconhecimento da ilegalidade da perda do valor arbitrado a título de fiança, máxime porque houve a dispensa no recolhimento
em sede de
habeas corpus
no 1012074-28.2019.8.11.0000
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em que requer
que o art. 309 seja absorvido pelo art. 306 do CTB, que a proibição de dirigir seja reduzida ao tempo mínimo, e, pleiteia ainda, que seja afastada a ordem de perdimento do capacete imposta.

Para a adequada análise do pleito, transcrevo trecho da sentença:

“[...]3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu Douglas Izaias, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no
artigo 306, §1°, inciso II, e art. 309 ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso
formal de crimes.

Realizo a dosimetria em relação ao crime mais grave e após exaspero em razão do concurso de crimes. Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

3.1. Do delito de embriaguez. (art. 306, § 1°, inciso II, do CTB). O delito previsto no art. 306, da Lei n° 9.503/1997, possui como preceito secundário a pena de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação na ação penal de cód. 55218, da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, transitada em julgado em 25.11.2014; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: normais a espécie; g) Consequências: normais à espécie; h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa e 09 (nove) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Na segunda fase da dosimetria da pena incide a atenuante da confissão espontânea, a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal nos autos de cód. 234152, desta comarca, transitada em julgado em 06.06.2016. Assim, fixo provisoriamente a pena em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e 09 (nove) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a pena em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e 09 (nove) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Considerando o
existência de dois crimes em concurso formal,
majoro a pena em 1/6 e fixo-a em 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de detenção, 61 (sessenta e um) dias – multa.

DAS CUSTAS

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais

VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista a reincidência do acusado, que possui, inclusive, execução penal, sob o NU 0000087- 31.2015.8.11.0039.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Deixo de substituir a pena, tendo em vista a presença de maus antecedentes e reincidência do acusado, do mesmo modo incabível a suspensão condicional da pena.

DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, e ainda ao disposto no art. 293, caput, do mesmo diploma legal, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo período de 09 (nove) meses, oficie-se ao Detran/MT comunicando.

DA FIANÇA

Não houve arbitramento de fiança nos autos.

DOS BENS APREENDIDOS

Consta termo de apreensão à pág. 23. Item um capacete branco danificado Nestes termos, determino o perdimento e imediata destruição do objeto.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado [...]”(Sic.)

Com efeito, registro pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97, com a aplicação da reprimenda apenas pelo primeiro.

É sabido que a matéria está longe de ser pacífica, mas entendo que, apesar de tutelarem o mesmo bem jurídico (incolumidade pública), se tratam de delitos autônomos, porque a infração do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, não constitui crime meio para a configuração do delito previsto no artigo 306, do mesmo Diploma. Ao contrário, é perfeitamente possível que uma pessoa que esteja dirigindo embriagada seja habilitada, ou, também, que alguém que não tenha ingerido bebidas alcoólicas, e não possua a necessária habilitação, possa estar conduzindo um veículo.

Com efeito, para a consumação do delito previsto no art. 306 do CTB, a norma exige apenas a constatação do estado de alcoolemia superior ao previsto em lei para a configuração de dano potencial à incolumidade física de número indeterminado de pessoas - quantidade de álcool igual ou superior a 0,6 gramas por litro de sangue ou 0,3 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões.

Em relação ao crime de direção sem habilitação, estabelecido pelo art. 309 do CTB, há a exigência de perigo concreto para sua configuração, demandando prova de potencialidade lesiva real, apesar de não ser necessária a apresentação de vítima determinada, haja vista a segurança coletiva no trânsito representar o bem jurídico tutelado.

Nesse sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. PLEITO MINISTERIAL PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DELITOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. II - "
Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção
. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018). Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no REsp 1898458/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) (Negritou-se)

Em ambas as situações, a incolumidade de terceiros pode ser exposta a dano [o que é necessário apenas para a configuração do delito previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro], o que confirma a autonomia dos delitos.

Registro, do presente caso, que o recorrente provocou uma colisão anterior na condução da motocicleta, pois assim foram as declarações de condutor do veiculo abalroado pelo apelante Sr. GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO, em sede extrajudicial: (Id.95681191-fls.38/39)

“[...] DECLAROU: QUE na data dos fatos, por volta das 15:35 horas, o declarante estava trafegando em sua camionete pela rua Professor Odelio da Silva, sentido Banco Bradesco/Posto Danúbio azul, quando foi surpreendido pela motocicleta pilotada pelo suspeito, o qual trafegava pela rua Germano Greve em altíssima velocidade, e, no cruzamento próximo à escola Padre Tiago, bateu na lateral esquerda da camionete do declarante, não respeitando a placa de PARE que há naquele cruzamento;
QUE a batida foi tão forte, que o suspeito passou com a moto por cima da camionete, vindo a parar do outro lado da rua; QUE, para a surpresa do declarante, ao se aproximar do suspeito para ver como ele estava, o mesmo se levantou rapidamente e subiu na motocicleta tentando dar partida; QUE o declarante então se aproximou do suspeito e tirou a chave do contato da moto para que ele não fugisse do local; QUE o suspeito estava tão embriagado, que mesmo sem as chaves, continuou a tentar dar partida na motocicleta; QUE em seguida, o declarante ligou para a polícia militar que prendeu o suspeito por embriaguez e também por não possuir CNH;
QUE o declarante não sofreu qualquer dano físico, mas teve um prejuízo material considerável, tendo amassado bastante o para-choque, capô; para-brisas e faróis do automóvel; QUE como o declarante tem seguro, deverá pagar a franquia no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); QUE até o presente momento, não foi procurado pelo suspeito nono intuito de ter seu dano reparado. Nada mais disse;[...]” (Negritou-se)

Ainda quando as infrações são cometidas em um mesmo contexto fático - como ocorreu no caso vertente - elas configuram crimes distintos e independentes, na medida em que, repita-se, um delito não constitui meio essencial para a consumação do outro.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA - DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO OU, AINDA, SE CASSADO O DIREITO DE DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes em análise (art. 306, em concurso formal com o art. 309, ambos do CTB) se, embora tutelando o mesmo bem jurídico, são delitos autônomos.
II - A pena de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade. III - Com base no princípio da proporcionalidade, o valor a ser arbitrado para a prestação pecuniária não pode ser fixado em patamar destoante daquele fixado para a pena corporal e para a de multa. Assim, fixadas essas penas no mínimo, deve também a pecuniária ser fixada no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. IV - A Lei Estadual n.o 14.939/03, em seu artigo 10, II, prevê a isenção de custas nos casos de assistência judiciária
." (TJMG - Apelação Criminal no 1.0024.11.123058-7/00, Rel. Des. Corrêa Camargo, DJ 18/11/14). (Negritou-se)

"
Apelação. Embriaguez ao volante e direção de veículo sem habilitação. Pleito de redução das reprimendas e reconhecimento do concurso formal. Pena-base posta acima do mínimo por feitos posteriores. Impossibilidade. Redução ao mínimo. Necessidade. Segunda fase. Confissão. Súmula 231 do STJ. Concurso formal. Ocorrência. Conduta única com dois resultados típicos. Penas idênticas exasperadas em 1/6. Regime semiaberto alterado para aberto e substituída a privativa por restritiva de direitos. Apelo provido"
(TJSP - Apelação no 0003730-49.2010.8.26.0493, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, DJ 03/06/15).

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO – 1. DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO – 2. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS COM NATUREZAS JURÍDICAS E MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – 4. PLEITO GENÉRICO PARA FIXAÇÃO DA PENA FINAL NO MÍNIMO – INVIABILIDADE – PENA BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS DELITOS DO ART. 306 E ART. 309 DO CTB – FRAÇÃO MÍNIMA – RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Desobediência, quando as declarações dos agentes policiais, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, corroboradas pela confissão do réu, deixam evidente a procedência da acusação;
2. Não obstante os crimes tipificados nos arts. 306 e 309, do CTB, tenham sido praticados no mesmo contexto fático e tutelem idêntico objeto jurídico (incolumidade pública), ambos traduzem comportamentos autônomos e independentes, haja vista, que a conduta de dirigir veículo automotor em via pública, sem habilitação, não é meio necessário para a consumação do delito de Embriaguez ao volante. É inviável, também, a absorção do crime de Desobediência pelo de Embriaguez ao volante, pois, para consumação de um é dispensável a execução do outro, cuidando-se de delitos que sequer tutelam o mesmo bem jurídico;
3. Em harmonia com o teor da Súmula no. 231 do STJ, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, mesmo que reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, impossível sua aplicação se a pena basilar foi estabelecida no mínimo previsto em Lei. 4. Se a pena basilar do apelante já foi fixada no mínimo legal e, nas demais etapas dosimétricas, incide apenas o concurso formal quanto aos delitos do art. 306 e 309 do CTB, estabelecendo a fração de aumento no mínimo legal, nada há que ser alterado na dosimetria penal do apelante. (N.U 0000786-46.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (Negritou-se)

Vale destacar que é gravíssima a conduta do cidadão pois, o risco que ele provoca a transeuntes, outros motoristas e à segurança viária em geral é enorme.

Frise-se que a agravante genérica prevista no artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/97, apenas deve ser aplicada quando o agente, ao dirigir embriagado, não provoca qualquer perigo de dano à incolumidade pública. Dessa forma, o delito do artigo 306 do CTB estaria configurado [pois se trata de crime de perigo abstrato], e sua reprimenda será majorada por não ter o condutor a necessária habilitação.

Mas quando o agente dirige sob a influência de álcool e inabilitado, causando dano ou perigo concreto de dano [como ocorreu no presente caso], a majorante transmuta-se para um delito autônomo [CTB, artigo 309], que, repisa-se, sob pena de redundância, será considerado em concurso formal com aquele do artigo 306 da mesma lei.

Mostra-se, portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção para que o art. 309 do CTB seja absorvido pelo art. 306, do mesmo diploma legal, tendo em vista que os dispositivos são autônomos apesar de terem a mesma objetividade jurídica que é incolumidade pública.

Assim sendo, tem-se acertada a condenação do recorrente por ambos os delitos em concurso formal.

Avançando no tema, acerca do pedido subsidiário, a defesa roga pela minoração do tempo de proibição do direito de dirigir, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para estabelecer o período de 09 (nove) meses e falta de proporcionalidade com a pena aplicada no mínimo legal.

É cediço que a pena acessória, referente a suspensão do direito de dirigir, tem sua aplicação decorrente de imposição legal, ou seja, integra o preceito secundário da norma incriminadora, não havendo que se falar em seu afastamento.

Além da sanção privativa de liberdade, o prazo da penalidade de suspensão da habilitação é previsto no artigo 293, da Lei no 9.503/1997 (CTB). Vejamos o dispositivo:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Assim, a sanção acessória deve guardar devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. À propósito, é o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA
DIRIGIR
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PENA ACESSÓRIA DE
PROIBIÇÃO
DE
DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR – MINORAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO
MÍNIMO
LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS REPRIMENDAS – PENA ACESSÓRIA REDUZIDA – SENTENÇA REFORMADA –– APELO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A fixação da pena acessória de suspensão do direito de
dirigir
deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
Fixada a sanção corporal no
mínimo
legal, com incidência de um aumento de pena, o qual não guarda proporcionalidade com o fixado pelo juízo a quo, deve o
tempo
da suspensão da habilitação ser redimensionado.”
(N.U 0008406-60.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

(Negritou-se)

In casu,
verifica-se que a pena privativa de liberdade imposta ao apelante foi de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção,
máxime
porque a circunstância relativa aos
antecedentes
foi valorada, uma vez que o recorrente possui condenação transitada em julgada datada de 25.11.2014 (cód. 55218). Logo, as circunstâncias judiciais não foram totalmente favoráveis ao réu, fator que justifica potencial incremento na sanção de proibição de dirigir veículo automotor imposta em 09 (nove) meses, tempo este que guarda a devida proporção com a pena de detenção, não merecendo ser reformulada.

Por derradeiro, requer pelo afastamento da imposição de perdimento de bens [capacete branco danificado], decretado na r. sentença.

Em trecho da sentença “
Consta termo de apreensão à pág. 23. Item um capacete branco danificado Nestes termos, determino o perdimento e imediata destruição do objeto.”.

Entrementes, como bem apontado pelo d. Defensor, o art. 91, inciso II, do Código Penal estabelece, como efeito da condenação, a perda em favor da União “
dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito
” (alínea ‘a’) ou “
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso
” (alínea ‘b’).

Não há menção nos autos do processo ou qualquer elemento probatório indicando que o objeto apreendido é instrumento ou produto de crime, de modo que deve ser realizada sua restituição.

Á propósito, o aresto:

“[...] É cabível a restituição de bem apreendido nos casos em que, comprovada a propriedade lícita pelo acusado, o objeto não interessar mais ao processo como meio de prova e não for produto ou proveito de crime.” (N.U 0001605-78.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto por DOUGLAS IZAIAS, apenas para se afastar a ordem de perdimento do bem e determinar

a restituição ao seu legítimo proprietário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022